Tribunal: TJSP
Processo: 1028763-16.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028763-16.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JORGINA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
corrigiram de ofício erro material. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028763-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30696
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028763-16.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JORGINA DOS SANTOS SILVA (JG)
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
VOTO No 30696
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de qualquer
vício. Mera discordância com o resultado do julgamento.
Pretensão de reexame de mérito não admitida. Correção de ofício
de erro material, com fundamento no art. 494, inc. I, do NCPC.
Embargos rejeitados, corrigido, de ofício, erro material.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos por
JORGINA DOS SANTOS SILVA nos autos da ação declaratória c.c. reparação de
danos ajuizada em face de BANCO BMG S/A, contra o v. acórdão (fls. 265/272
dos autos principais) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Banco-embargado, para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes os pedidos, além de inverter o ônus da sucumbência.
Sustenta a Embargante que, ao dar provimento ao recurso
de apelação do Banco-embargado, o v. acórdão afrontou os princípios e direitos
previstos na legislação consumerista; há contradição no v. acórdão quando o
Relator menciona ter adotado o entendimento majoritário do Tribunal; como não
há possibilidade de se provar o vício de consentimento alegado, deve ser
observado o comportamento do consumidor posterior à contratação, no caso a
não utilização do cartão de crédito para compras em geral; a forma de
contratação impossibilita a quitação do débito; o Banco-apelado encontrou uma
forma de burlar o limite legal de descontos efetuados diretamente no benefício
previdenciário da Agravante. Pede o saneamento dos vícios e prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028763-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30696
3
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Reserva
de Margem Consignável (RMC). Cartão de crédito. Saque
do
crédito
rotativo.
Validade.
Suposta
prática
abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem
consignável para 35% dos rendimentos do mutuário,
conforme autorizado pela Lei n.o 13.172/15. Não
ocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença
reformada, para julgar improcedentes os pedidos.
Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.”
É bastante clara a pretensão da Embargante de reexame de
mérito, não havendo que se falar em vícios no v. acórdão, pois toda a matéria
deduzida no recurso de apelação foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os embargos de declaração visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Ressalta-se que o caso versado
contratação de
empréstimo mediante cartão de crédito consignado é matéria comum neste
Tribunal, tendo em vista a reiterada repetição de casos análogos, não se
vislumbrando, no caso concreto, qualquer circunstância extraordinária que
justifique a procedência dos pedidos.
Como consta no v. acórdão embargado, está demonstrada a
relação jurídica entre partes, conforme saque rotativo no cartão (fls. 82/151), e
não há indícios de vício de consentimento.
Não configurada, portanto, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no v. acórdão, é o caso de rejeição dos embargos de declaração.
De outro lado, deve ser corrigido de ofício erro material a fls.
271 do v. acórdão impugnado, pois, por equívoco, foi transcrita sentença
referente a outro processo, que não diz respeito ao caso em julgamento.
Vejamos:
“Acrescentam-se, ainda, os fundamentos da r.
sentença, já que a Apelante, nem na origem, nem agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028763-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30696
4
em apelação, impugnou os documentos que provam a
contratação do empréstimo com reserva de margem
consignável:
'Enquanto a parte autora nega a relação jurídica
noticiada na inicial, o banco requerido sustenta que houve
a contratação.
Com efeito, o réu demonstrou que a autora contratou o
serviço impugnado, juntando cópia do termo de adesão
firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora
(fls. 194/198).
A autora, apesar de ter tido oportunidade, não
impugnou os documentos juntados pelo banco requerido e não
se insurgiu contra a prova da contratação, se limitando a
alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do banco réu.
(...)
No caso dos autos, há a comprovação de que a autora
efetivamente contratou o serviço de cartão de crédito
consignado INSS e também a reserva de margem consignável,
autorizando o desconto em seu benefício previdenciário dos
valores referentes ao pagamento (fls. 194/199)'.”
Portanto, tratando-se de inequívoco erro material que em
nada altera o resultado do julgamento, de rigor o seu reconhecimento de ofício,
para excluir o excerto acima do v. acórdão recorrido, nos termos do art. 494, inc.
I. do NCPC.
Desnecessário no caso concreto a intimação do art. 1.023,
par. 2o, do NCPC, pois a correção do erro material não alterou o resultado do
julgamento, ausente qualquer prejuízo às partes.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Corrige-se, de ofício, o erro material acima apontado,
sem efeitos infringentes, com fundamento no art. 494, inc. I, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator